Tribunal: STF
Processo: Rcl 51801
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Ausência de interposição de agravo interno. Não esgotamento da instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.